Tribunal: TCU
Processo: 036.109/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2931/2020-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de suposta irregularidade no processo de desestatização do Grupo CEEE (CEEE-D - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica e CEEE-GT - Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica), conduzido pelo Governo do Rio Grande do Sul e pelos gestores do Grupo CEEE. 2. Segundo o denunciante, o processo de desestatização potencialmente estaria impondo à União riscos de assumir, na condição de fiadora de contratos de financiamento celebrados pelas empresas do Grupo CEEE, eventuais vencimentos antecipados dos referidos contratos e/ou responder por financiamentos cujos correspondentes benefícios, no caso de sucesso do processo de privatização, seriam transferidos a particulares. Considerando que a matéria não é de competência do Tribunal de Contas da União, uma vez se tratar de ente federado, de companhias e administradores não sujeitos à jurisdição desta Corte de Contas; considerando que a denúncia não está acompanhada de indício concernente a uma irregularidade específica ou a uma ilegalidade; considerando que há contragarantias ofertadas pelo Governo do Rio Grande do Sul às garantias prestadas pela União nos referidos contratos de financiamento; considerando o disposto no art. 40, §§9° e 10°, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), segundo os quais, União poderá condicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento de dívidas dos entes federados por ela eventualmente honradas; considerando que a denúncia não atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos e com fulcro no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno em: a) não conhecer da presente denúncia por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno; b) encaminhar cópia do presente Acórdão e da instrução da unidade técnica à peça 28 ao denunciante, ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul; c) cancelar o sigilo atribuído a este processo, com exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante. 1. Processo TC- Processo 036.109/2020-7 (DENÚNCIA) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica - SeinfraElelétrica. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.